Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-63.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800337-63.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: A. V. S. S.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO2

PROCESSO Nº 0800337-63.2018.8.14.0032

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIADO: A. V. S. S.

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. ERRO MÉDICO EM PARTO. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia a menor representado por sua genitora, em razão de erro médico ocorrido durante o parto. O autor, recém-nascido com 4,185 kg, sofreu anoxia fetal grave e fratura na clavícula devido à escolha por parto normal, apesar da indicação de cesariana. Alegou-se negligência e imperícia da equipe médica, resultando em sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos que configuram a responsabilidade civil do Município de Monte Alegre pelos danos causados ao autor durante o parto; (ii) determinar se os valores fixados para a indenização por danos morais e a pensão vitalícia estão de acordo com os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município de Monte Alegre se fundamenta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, no exercício da função.

Os laudos médicos e perícia judicial confirmam o nexo causal entre o erro médico ocorrido no parto e os danos permanentes sofridos pelo autor, como distúrbios de linguagem, fala e deficiência no braço.

O Município de Monte Alegre não apresentou provas capazes de demonstrar a regularidade do atendimento médico prestado, não afastando o dever de indenizar.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 80.000,00) e a pensão vitalícia (01 salário mínimo) encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, considerando a gravidade das sequelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por erro médico é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O nexo causal entre o erro médico e os danos sofridos pela vítima, comprovado por perícia médica, enseja o dever de indenizar por danos morais e fixar pensão vitalícia em razão das sequelas permanentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Proc. nº 0002514-76.2014.8.14.0063, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 29.10.2019; TJ-SP, Proc. nº 1008559-53.2018.8.26.0565, Rel. Des. Leonel Costa, j. 04.04.2022; TJ-SC, Apelação nº 0304931-89.2018.8.24.0036, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 30.08.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA PROFERIDA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21/10/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. JUÍZO da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
, que acolheu o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, A. V. S. S, menor incapaz, representado por sua genitora, ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Na peça inicial, foi narrado que o autor nasceu no dia 01/06/2013, de parto normal, na Maternidade Elmaza Sadeck, localizada no município de Monte Alegre.

Relatou-se que o recém-nascido pesava 4,185 kg, sendo considerado um bebê grande para a idade gestacional (GIG/feto grande). Apesar desse quadro, a equipe médica insistiu em realizar o parto normal, o que resultou em um sofrimento desnecessário ao menor, culminando em anoxia fetal grave devido à privação de oxigênio, além de uma fratura na clavícula. Alegou-se, ainda, que, diante desse quadro, deveria ter sido realizada a cesariana, como indicado nos registros médicos do hospital municipal e do hospital regional.

Sustentou-se que o réu prolongou desnecessariamente o parto, pois poderia ter antecipado o nascimento mediante cesariana, evitando, assim, o sofrimento do menor e de sua genitora. Ressaltou-se, ainda, que, logo após o nascimento, o menor foi diagnosticado com TGIG, Anoxia Grave e DRP, conforme exames solicitados.

Em decorrência das complicações no parto, o menor necessitou de tratamento específico, apresentando sintomas como gemência, desconforto respiratório, diminuição dos reflexos (sequelas), e hipotonia dos membros superiores. Foi sugerido, inclusive, tratamento em UTI Neonatal, dada a gravidade do quadro clínico, conforme laudos médicos anexados aos autos.

Além disso, o autor sofreu sequelas permanentes, notadamente distúrbios de linguagem e fala, bem como deficiência em um dos braços, em razão da fratura de clavícula, cuja recuperação foi considerada improvável pelos médicos, conforme laudos médicos constantes nos autos.

Diante do exposto, a parte autora alegou a responsabilidade civil do município, em virtude de erro médico/negligência e imperícia da equipe médica. Por esses motivos, ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 (cem) salários mínimos em favor do autor, bem como ao pagamento de pensão mensal e vitalícia no valor de 02 (dois) salários mínimos, retroativos desde o nascimento, nos termos do art. 1.539 do Código Civil, acrescido do décimo terceiro salário.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 18980572, que deferiu os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a demanda para em via de consequência: 1) CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com atualização monetária segundo o índice IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, de acordo com índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ); 2) CONDENAR o Município de Monte Alegre ao pagamento de pensão vitalícia em favor do autor, no valor de 01 (um) salário mínimo, retroativos a data do nascimento do autor e por se tratar de prestação sucessiva fixada em salário mínimo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela.

Em face da sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC), em favor do patrono judicial da parte autora. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.”

As partes foram intimadas da sentença, mas não apresentaram recurso no prazo legal (id n°
18980577).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de sentença que reconheceu a responsabilidade civil do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE por danos a infante, na Maternidade do Município requerido, por ocasião de seu nascimento.

Pois bem. É consolidado na doutrina e no entendimento adotado pelos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. Tal responsabilidade está prevista no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna,
in verbis:

Art. 37. (
Omissis
)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, conforme expressamente previsto na Constituição Federal, incidirá a Responsabilidade Objetiva nas pessoas jurídicas de direito público ou direito privado prestadoras de serviço público que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiro. Ou seja, é imprescindível que o agente causador do dano esteja no exercício da função ou em razão dela.

A controvérsia dos autos centra-se na verificação acerca do preenchimento dos pressupostos para a responsabilização do Município de Monte Alegre em relação ao atendimento médico-hospitalar oferecido pela Maternidade Municipal, no momento do nascimento do autor.

Neste contexto, cabe investigar se os elementos que configuram a responsabilidade civil do Município de Monte Alegre estão presentes, ou seja, se o dano sofrido pelo autor é consequência direta de uma omissão ou falha no funcionamento dos serviços. Faz-se necessária, para tanto, a demonstração do nexo de causalidade, que vincule de forma inequívoca o evento danoso à má prestação do serviço público.

Em relação à prova, sabe-se que uma das acepções da palavra está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a leitura do dispositivo, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, conclui-se que a parte autora conseguiu demonstrar, por meio de perícia médica, que a enfermidade do autor foi diretamente ocasionada pelo prolongamento indevido do trabalho de parto. O diagnóstico obtido logo após o nascimento indicou TGIG, Anoxia Grave e DRP, condições que demandaram a transferência imediata do recém-nascido para a UTI Neonatal.

Além disso, as sequelas permanentes, como distúrbios de linguagem, fala e a deficiência em um dos braços, decorrentes da fratura da clavícula durante o parto, comprovam a gravidade dos danos, cuja recuperação foi considerada improvável. Dessa maneira, resta evidente que os danos sofridos pelo autor decorrem da imperícia no procedimento obstétrico, o que estabelece, sem dúvida, o nexo causal entre os prejuízos e a omissão do Município.

Outrossim, os elementos probatórios constantes dos autos militam em favor da parte autora, pois revelam que o procedimento médico inadequado resultou em danos físicos irreparáveis, impondo-lhe uma condição de incapacidade absoluta. Diante disso, cabe ao réu a obrigação de indenizar o autor pelos danos causados, uma vez que se configura a responsabilidade civil do Município, devidamente comprovada pelo nexo de causalidade entre a conduta falha e os prejuízos sofridos.

Por outro lado, o Município de Monte Alegre não trouxe aos autos qualquer elemento de defesa capaz de atestar a regularidade do atendimento prestado.

Em relação aos valores das indenizações- danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e condenação de pagamento de pensão vitalícia em favor do autor, no valor de 01 (um) salário mínimo, retroativos a data do nascimento do autor-, ambos devem ser mantidos, por estarem em consonância com os parâmetros utilizados em casos semelhantes.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇAO E REEXAME NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E
PENSÃO VITALÍCIA.
MUNÍCIPE ATINGIDA POR UMA BARRA DE FERRO NO SEU CRÂNIO, DURANTE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. DANO MORAL E ESTÉTICO DEMONSTRADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. R$ 40.000,00. JUSTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA R$ 40.000,00.
PENSÃO VITALÍCIA. NECESSIDADE EM SUA FIXAÇÃO. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA EM PARTE.(...). (TJPA – Procedimento Comum Cível – Nº 0002514-76.2014.8.14.0063 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/10/2019 )

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – ERRO MÉDICO – OCORRÊNCIA. Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de indenização por dano moral e material, em decorrência de erro médico. Sentença de procedência. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Teoria do risco administrativo em caso de obrigação de meio – Exigência de prova inequívoca – Atividade médica que não garante resultados ou cura - Acervo probatório suficiente para demonstrar a falha no serviço público de saúde - Comprovação de prestação de serviço público defeituoso - Responsabilidade do réu na modalidade subjetiva, em razão da conduta culposa de seus prepostos. ERRO MÉDICO – Configurado – Laudo pericial que atestou a ocorrência de nexo de causalidade entre o erro médico e o dano causado ao paciente – Presença de falha na prestação do serviço médico – Conduta médica culposa evidenciada – Pressupostos existentes para a configuração de responsabilidade civil. DANO MATERIAL - Laudo pericial que constatou condutas inadequadas nos procedimentos realizados por parte dos prepostos dos corréus - Negligência no atendimento médico prestado - Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pensionamento aos pais pela morte de filho menor, sem a necessidade de comprovação da dependência econômica entre as partes - Precedentes do STJ e do TJSP - Inteligência da Súmula nº 471, do STF - Pensão mensal alimentícia devida - Sentença que merece reforma neste ponto. DANO MORAL – Configurado - Caráter pedagógico da reparação por danos morais - Observância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado - Sentença que não merece reforma neste tema. Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária e recurso de apelação improvidos. Recurso adesivo parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10085595320188260565 SP 1008559-53.2018.8.26.0565, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 04/04/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO, OBJETIVO E CONCLUSIVO, QUE AFIRMA QUE OCORREU FALHA NO PROCEDIMENTO REALIZADOS PELO CORPO MÉDICO DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E CABÍVEIS AO CASO. OCORRÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO NOSOCÔMIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA VERIFICADA. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. HAVENDO PROVA DE ERRO MÉDICO, FALHA OU DEMORA NO ATENDIMENTO, OU CONFUSÃO INDEVIDA DE DIAGNÓSTICO, O ENTE PÚBLICO DEVE SER CONDENADO A INDENIZAR O PACIENTE POR DANO MORAL. (TJSC, Apelação n. 0304931-89.2018.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03049318920188240036, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0245994-18.2016.8.09.0087 COMARCA DE ITUMBIARA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AUTOR : MATHEUS GABRIEL DA SILVA SANTOS RÉU : MUNICÍPIO DE ITUMBIARA RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTO NORMAL REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. LESÃO FÍSICA DO INFANTE. ERRO MÉDICO COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA
. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.
1. Deve ser confirmada a sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento de indenização por danos morais (
R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais
e pensão vitalícia, decorrente de erro médico (imperícia) durante o procedimento do parto normal, levando a danos de caráter físico e permanente no infante.

2. Na forma da jurisprudência do STJ, é cabível o arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 950 do Código Civil. 3. A redução da capacidade física decorrente de erro médico, gera condenação pecuniária por danos morais. 4. Mantém-se o valor indenizatório arbitrado na instância singular, caso seja proporcional, razoável e atenda ao caráter pedagógico.
Sobre a quantia, devem incidir juros moratórios desde o evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). 5.
Arbitra-se a pensão vitalícia em 01 (um) salário-mínimo, até que a vítima complete 65 anos
. 6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública, mostra-se legal a estipulação de juros moratórios pelos índices de correção da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 7. Em caso de sentença parcialmente ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de sua liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC). 8. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 02459941820168090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, Itumbiara - Vara de Fazendas Públicas e de Reg Públicos, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PENSÃO VITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, "é cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002"
(STJ, AgRg no AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 10/09/2015).

Destarte, no presente caso, resta devidamente evidenciada a responsabilidade civil do ente municipal, sendo os valores fixados plenamente compatíveis com os parâmetros jurisprudenciais vigentes, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e
CONFIRMO
a sentença proferida, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024